Tribunal: TJDFT
Processo: 0702884-37.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
DIREITOS TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. ação DECLARATÓRIA, C/C, REPETIÇÃO DE INDÉBITO, COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO. REDUÇÃO. CONTRIBUINTE. APOSENTADA. PENSIONISTA. DOENÇA GRAVE. CARDIOPATIA. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. IMPOSTO DE RENDA. EXAÇÃO. SUSPENSÃO. PARCIALMENTE DEFERIDO. MÉRITO. INTERESSE PROCESSUAL. EXISTÊNCIA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. DESNECESSIDADE. SENTENÇA TERMINATIVA. REFORMA. PEDIDO. fase recursal. JULGAMENTO. possibilidade. isenção do imposto de renda. requisitos. contribuinte. doença grave. cardiopatia. aposentada e pensionista. comprovados. exclusão do crédito tributário. imperativo legal. lei n. 7.713/88. decreto n. 9.580/2018. retenções. repetição do indébito. forma simples. dies a quo. aposentadoria. data do diagnóstico médico. pensão. data da concessão do benefício previdenciário. correção monetária. taxa selic. juros de mora. 1% a.m. art. 161, § 1o, do CTN. RESP N. 1.495.146/MG (TEMA N. 905 – ITEM 3.3). pensão por morte. redução de base de cálculo. impossibilidade. desequilíbrio financeiro e atuarial. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. IMPOSTO DE RENDA. EXAÇÃO. SUSPENSÃO. PARCIALMENTE DEFERIDO. RECURSOS. CONHECIDOS. APELAÇÃO PRINCIPAL. PARCIAL PROVIMENTO. RECURSO ADESIVO. PROVIMENTO. SENTENÇA TERMINATIVA. REFORMADA IN TOTUM. PEDIDO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. DECLARADA. REPETIÇÃO NA FORMA SIMPLES. CONDENAÇÃO. DIES A QUO. DELIMITAÇÃO. PRESCRIÇÃO. OBSERVÂNCIA. LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E EQUIVALENTE. RECONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. PARTE PROCESSUAL.
1. Tratando-se de sentença terminativa, em que o juiz “confirma, concede ou revoga tutela provisória”, “a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”, através da apreciação de pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, pois, neste caso, a sentença pode produzir efeitos imediatamente, após a sua publicação, nos termos do art. 1.012, §§ 1o, V e 4o, do CPC. 1.1. Pedido antecipatório. Deferido, parcialmente, para suspender os efeitos da sentença terminativa, somente, no que concerne à exação tributária do imposto de renda, incidente sobre os proventos de aposentadoria e a pensão, recebidos pela Autora, nos termos do art. 1.012, §§ 1o, V e 4o, do CPC.
2. O interesse processual, enquanto condição da ação, submete-se à incidência da teoria da asserção, ou seja, deverá ser submetido à verificação em abstrato do pleito apresentado na petição inicial, devendo ter a sua análise submetida ao crivo do trinômio – necessidade-utilidade-adequação.
3. Verifica-se o aperfeiçoamento deste silogismo, em razão da pretensão autoral configurar-se em discussão sobre a isenção tributária do imposto de renda e a redução da base de cálculo de contribuições previdenciárias da Autora, confundindo-se, assim, com o próprio mérito da ação, pois fica evidenciado que, para a Autora, utilidade existirá, acaso o seu pedido for julgado procedente. 3.1. A necessidade de prévio requerimento administrativo, para a configuração do interesse processual em comento, vai de encontro ao princípio da inafastabilidade de apreciação pelo Poder Judiciário, de lesão ou ameaça a direito, nos termos do art. 5o, XXXV, da CRFB.
4. Em ações judiciais, cuja a causa de pedir seja, estritamente, tributária – isenção e redução de base de cálculo, a tese fixada pelo STF (Tema n. 350) não se aplica, em razão de ter como objeto a concessão, a modificação ou a manutenção de benefício previdenciário.
5. Em estando a causa madura, pois inexiste necessidade de maior dilação probatória, verifica-se a possibilidade de julgamento do pedido, na fase recursal, nos termos do art. 1.013, § 3o, I, do CPC, em razão do Juízo a quo ter extinguido o processo, “sem a resolução do mérito, por falta de interesse de agir, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil”.
6. Com o objetivo de amenizar os encargos financeiros relativos ao acompanhamento médico e medicações ministradas, a Lei n. 7.713/88, nos termos do seu art. 6o, XIV, prevê a isenção do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza, devidos pelos aposentados portadores das moléstias graves, sendo desnecessário um laudo médico oficial, quando o juiz se convencer da existência da patologia por outras provas, bem como demonstração de contemporaneidade, nos termos do art. 371 do CPC, aliado à incidência das Súmula 598 e 627, ambas do STJ.
7. Regulamentando a matéria, o sujeito ativo da obrigação tributária relativa ao Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza, também, estabeleceu a isenção das pensões, pelos mesmos motivos e critérios estabelecidos no art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/88, com a redação alteradora da Lei n. 11.052/2004, nos termos do art. 35, II, “b” e “c”, do Regulamento do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza, Anexo ao Decreto n. 9.580/2018, cuja idêntica regulamentação era prevista no Decreto revogado n. 3.000/99, em seu art. 39, XXXI e XXXIII.
8. Para a concessão da isenção do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza, faz-se necessária a cumulação de dois requisitos: (i) receber proventos de aposentadoria, pensão ou reforma e (ii) ser portador de uma das doenças graves arroladas, como a cardiopatia grave, nos termos do art. 35, II, “b” e “c”, do Regulamento do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza, Anexo ao Decreto n. 9.580/2018.
9. Ante a natureza meramente declaratória, e não constitutiva, da decisão judicial que reconhece a isenção tributária, pois esta exclusão do crédito tributário decorre de lei, aliado ao fato de que o ato administrativo constitui mera formalidade, ao reconhecer o direito, nos termos do art. 35, § 4o, I, “a” a “c”, do Regulamento do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza, Anexo ao Decreto n. 9.580/2018, o termo inicial da isenção deste tributo e da repetição do indébito quanto retido e recolhido indevidamente, incidente sobre o recebimento de proventos de aposentadoria, reforma ou pensão, pode configurar-se nos seguintes momentos: (a) o mês da concessão da aposentadoria, da reforma ou da pensão, quando a doença for preexistente; ou (b) o mês da emissão do laudo pericial, emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que reconhecer a moléstia, se esta for contraída após a concessão da aposentadoria, da reforma ou da pensão; ou (c) a data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
10. Tendo em vista que inexiste prova da preexistência da doença à aposentadoria da Autora, deve prevalecer a data do diagnóstico médico (dezembro de 2017), no que concerne ao termo inicial da isenção relativa ao imposto de renda, retido e incidente sobre os seus proventos correlatos, nos termos do art. 35, § 4o, I, “b”, do Regulamento do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza, Anexo ao Decreto n. 9.580/2018. 6.1. Mutatis mutandis, no que se refere à isenção deste tributo, incidente sobre o benefício da pensão por morte, verifica-se que a doença foi diagnosticada anteriormente ao mesmo. Logo, para este benefício, o dies a quo deve ser o da concessão do mesmo – outubro de 2018, nos termos do art. 35, § 4o, I, “a”, deste Regulamento.
11. “A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices”. (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018).
12. Em razão do processo civil dever ser “ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil”, nos termos do art. 1o do CPC, a redução da base de cálculo de contribuições previdenciárias, nos termos do art. 61, § 1o, da Lei Complementar Distrital n. 769/08, enseja um desequilíbrio financeiro e atuarial ao sistema do regime próprio previdenciário dos servidores, aposentados e pensionistas do Distrito Federal, tornando, no mínimo, questionável a aplicação desta regra local, ante a revogação do art. 40, § 21, da CRFB pela EC n. 103/2019, em razão da alteração redacional do dispositivo da lei complementar distrital ter ocorrido após esta Emenda Constitucional.
13. Apelação principal e recurso adesivo conhecidos. Pedido de antecipação de tutela recursal. Deferido. Apelação principal. Parcialmente provida. Recurso adesivo. Provido. Independência dos recursos. Reconhecimento. Art. 997, caput, do CPC. Interesse processual da Autora. Reconhecido. Sentença terminativa. Reformada in totum. Pedido autoral. Parcialmente procedente. Isenção tributária do Imposto de Renda de Pessoa Física sobre os Proventos de Aposentadoria e de Pensão por Morte. Declarada, nos termos do art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/88, com a redação alteradora da Lei n. 11.052/2004, c/c, art. 35, II, “b” e “c”, do Regulamento do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza, Anexo ao Decreto n. 9.580/2018.
14. Repetição do indébito na forma simples. Condenação. Dies a quo. Aposentadoria. Dezembro de 2017. Pensão. Outubro de 2018. Delimitação, de acordo com o art. 35, § 4o, I, “a” e “b”, do Regulamento do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza, Anexo ao Decreto n. 9.580/2018. Prescrição quinquenal. Ressalvada, nos termos do art. 168, I, do CTN.
15. Atualização monetária. Correção. Taxa SELIC. Juros de mora. 1% a.m.. Item 3.3 da tese fixada pelo STJ, no julgamento do REsp n. 1.495.146/MG (Tema 905), sob a sistemática dos recursos repetitivos, c/c, art. 161, § 1o, do CTN.
16. Sucumbência recíproca e equivalente. Reconhecimento. Valor devido e honorários advocatícios. Liquidação de sentença. Apuração. Fazenda pública. Parte processual. Arts. 86, caput, 85, § § 3o e 4o, II e III e 509, caput, todos do CPC.